Tribunal: STF
Processo: Rcl 522
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-23
Data de publicação: 1995-03-23

Ementa:
EMENTA: - Reclamação contra decisão de Tribunal estadual
que  subordinou a execução de mandado de segurança ao trânsito em
julgado da  decisão concessiva, com base nas Súmulas 269 e 271 do
STF e no art. 5º da Lei  nº 4.348-64.
           Não invade, essa decisão, a competência conferida, pelo
art. 4º da mesma Lei nº 4.348, à Presidência do Supremo Tribunal,
que não lhe transfere a atribuição de conduzir, originariamente, a
execução de julgados da competência de outros Tribunais, tampouco a
autoriza a ingerir-se na oportunidade de sua execução (se imediata
ou dependente do trânsito em julgado).
           Reclamação julgada improcedente, por maioria de votos.